Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-74.2013.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000313-74.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DOMINGAS FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 000.229.921-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida, por entender ter havido o abandono
da causa
(art. 485, III, §1
o
, do CPC) (id. 182042443, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso alega que houve ofensa ao §1
o
do artigo 485 do CPC, porque, antes de extinguir o processo, o Juiz deveria ter determinado nova intimação da parte, para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defende que inexistiu o
animus
de abandonar a causa, porque houve apenas uma intimação.

Afirma que houve ofensa à Súmula n. 240, do STJ, já que a extinção do feito se deu sem requerimento da parte Requerida.

Salienta que deve ser feita uma análise conjunta dos artigos 25 e 40, da LEF e que não houve a intimação pessoal para suprir a falha.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões (id. 182042449, pág. 01).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face da Recorrida.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra Domingas Ferreira da Conceição, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 2013456 (id. 182042419, págs. 50/56).

A citação pelos Correios foi positiva (id. 182042419, pág. 61).

A penhora restou frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça, constante do id. 182042419, págs. 66/68).

O Exequente requereu a realização de penhora
online
(id. 182042419, pág. 76), sendo deferido o pedido pelo Juízo singular (id. 182042419, pág. 88).

Houve o bloqueio do valor de R$ 2.830,12 (dois mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos) (id. 182042419, pág. 92).

A parte Executada não foi intimada da penhora (id. 182042419, pág. 108).

O Magistrado
a quo
ordenou a transferência do valor penhorado em favor do Exequente, bem assim que fosse intimado a atualizar o débito e impulsionar o feito em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id. 1820424120, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso não impulsionou o feito (id. 182042430, pág. 01).

O Magistrado determinou intimação do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 182042430, pág. 01).

O Exequente apresentou manifestação (id. 182042433, págs. 01/02).

O Juízo singular afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a intimação do Exequente, para indicar diligências concretas para garantia da Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (id. 182042435, pág. 01).

Devidamente intimado (id. 182042441, pág. 01), o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte (id. 182042442, pág. 01).

Diante disso, o Juízo singular prolatou a sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Esse o quadro, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC,
JULGO EXTINTO
o feito sem o julgamento do mérito. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que a extinção da ação por abandono da causa pressupõe a inércia da parte autora quando, prévia e pessoalmente intimada, deixa de dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, III, §1
o
, do CPC:

O referido dispositivo legal
assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - (...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...).

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP n. 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda Pública tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para exigir que o executado impulsione a demanda, Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de execução fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010). (Destaquei).

Convém salientar, que mesmo após o advento do novo Codex Procedimental, tal entendimento vem sendo mantido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017). (Negritei).

Frise-se que, por se tratar da Fazenda Pública, a intimação é pessoal, conforme disposto no artigo 25, LEF e, no artigo 183, do CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O §1
o
do artigo 183 CPC preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico. Veja-se:

Art. 183. (...).

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico
. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que, por se tratar o feito executivo de processo judicial eletrônico, a intimação realizada no Sistema PJe é considerada pessoal.

Corroborando o entendimento, trago á baila a seguinte decisão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – OBSERVADOS
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Portanto correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que,
mesmo intimado eletronicamente
a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.
(N.U 0001012-80.2013.8.11.0044, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2023, publicado em 03/09/2023). (Destaquei).

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018). (Negritei).

Da análise do caderno processual, verifico que a Fazenda Pública Estadual foi intimada para se manifestar nos autos; contudo, permaneceu inerte, o que motivou a prolação da sentença recorrida.

Ocorre que houve apenas uma única intimação. Logo, é evidente a desobediência ao disposto no § 1
o
do artigo 485 do CPC.

Destarte, descumprido o mandamento legal alhures, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ABANDONO DE CAUSA – OCORRÊNCIA – RESPEITO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A jurisprudência uníssona dos tribunais brasileiros é no sentido de que, o abandono de causa só pode ser reconhecido na hipótese de existir dupla intimação do interessado, antes da derradeira decisão.
(N.U 0002274-54.2016.8.11.0046, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

Por tais fundamentos, o provimento do Apelo, para cassar a sentença recorrida, é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando, de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024